Tribunal: TJPA
Processo: 0813523-79.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813523-79.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITANTE: JUÍZA DE DIREITO, TITULAR DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA

FISCAL DA LEI: CARLOS CREIO RAMOS DE JESUS FILHO

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº:
0813523-79.2023.8.14.0000

SUSCITANTE
: Juízo da Vara Criminal de Benevides

SUSCITADO
: Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
–
inquérito policial instaurado para apuração de possível crime de maus tratos em face de menor de idade

– conflito entre varas de Juízo Singular e Juizado Especial – IMPROVIMENTO -

com a prolação da

Lei nº 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, vedou-se a aplicação da Lei 9.099/95 a crimes cometidos contra criança e adolescentes no âmbito doméstico e familiar, sejam eles previstos no ECA, no Código Penal ou na legislação esparsa, independentemente do quantum de pena previsto, impondo-se a declaração da competência do suscitante, o
Juízo da Vara Criminal de Benevides
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento para
declarar a competência do suscitante, o Juízo da Vara Criminal de Benevides
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
em que figura como suscitante o
Juízo da Vara Criminal de Benevides
e, como suscitado, o
Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara.

Em síntese, foi instaurado o Inquérito Policial nº 00032/2023.100161-6 para apuração da notícia da prática do delito de maus tratos contra o menor K.A.S.D.S., sendo inicialmente distribuído ao Juízo da Vara Criminal de Benevides, o qual declinou a competência para apreciar o feito em razão do delito imputado ser de menor potencial ofensivo, o que atrairia a competência do Juizado Especial, nos termos da Lei nº 9.099/1995.

Recebido o feito pelo
Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara, este declinou da competência para apreciar a matéria, sob entendimento de que, após a edição da Lei nº
14.344/2022, não se aplica
a Lei nº 9.099/1995 aos crimes cometidos contra criança e adolescente, independentemente da pena prevista.

Com o retorno dos autos ao Juízo da Vara Criminal de Benevides, este suscitou o presente conflito negativo de competência.

Após, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente conflito para declarar a competência do juízo suscitante, o
Juízo da Vara Criminal de Benevides
.

É o relatório.

À Secretaria
, para inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

De início, registro que a Lei nº 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, criou mecanismos para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Entre demais medidas, a referida lei alterou o Código Penal, a Lei de Execução Penal, e o ECA, visando uma punição mais severa àqueles que praticarem crimes contra menores.

Destaca-se que a referida legislação introduziu o § 1º do art. 226 no Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando que:

Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.

§ 1º Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Desse modo, ainda que o presente caso de crime de maus tratos seja de menor potencial ofensivo, se enquadrando, a princípio, nas hipóteses de competência do Juizado Especial, a novel legislação vedou à aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais a todos os delitos praticados contra criança e adolescente, e não somente aos previstos na Lei Menorista.

Assim sendo, constata-se o afastamento da competência dos Juizados Especiais para apreciar e julgar quaisquer delitos praticados contra criança e adolescente, de maneira recrudescer o tratamento penal do agressor de menores e isolar o viés negocial característico do Juizado Especial Criminal.

Nesse sentido:

TJSP:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Apuração da eventual prática de crime de maus tratos. Artigo 136 do Código Penal.
Lei nº 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, que vedou a aplicação da Lei 9.099/95 a crimes cometidos contra criança e adolescentes no âmbito doméstico e familiar, sejam eles previstos no ECA, no Código Penal ou na legislação esparsa, independentemente do quantum de pena previsto.
Precedentes. Conflito procedente para declarar a competência do Juízo Suscitante - MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campinas.

(TJ-SP - CJ: 00176168520238260000 Campinas, Relator: Claudio Teixeira Villar, Data de Julgamento: 20/06/2023, Câmara Especial, Data de Publicação: 20/06/2023)

TJMG
: CONFLITO DE JURISDIÇÃO - MAUS TRATOS CONTRA MENOR - INOVAÇÃO DA LEI Nº 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL)- ART. 226, § 1º, DO ECA -
AFASTAMENTO DA LEI Nº 9.099/95 APLICÁVEL A TODOS DELITOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
- COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS - IMPOSSIBILIDADE - RESOLUÇÃO Nº 888/2019 - ART. 23 DA LEI Nº 13.431/17 - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELO HORIZONTE. - A
inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.344/22 (Lei Henry Borel) ao art. 226, § 1º, do ECA, que afastou a aplicação da Lei nº 9.099/95 nos casos de infração penal cometida contra criança ou adolescente, não se restringe apenas aos crimes previstos na Lei Menorista, mas quaisquer infrações que tenham menores de idade por vítimas
- Embora o art. 2º da Resolução nº 888/2019 não tenha mencionado expressamente o crime de maus tratos no rol de competência da VECCA de Belo Horizonte, dispõe o art. 23 da Lei nº 13.431/2017 que, havendo Vara Especializada na Comarca, a esta pertence a competência para apreciação do caso, o que afasta, também, a competência residual da Vara de Inquéritos.

(TJ-MG - CJ: 50064228820238130024, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 18/10/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/10/2023)

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento

para
declarar a competência do suscitante, o Juízo da Vara Criminal de Benevides, para apreciar a matéria
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Belém, 20/03/2024